Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-90.2024.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000573-90.2024.8.11.0036
APELANTE: ELEMAR ÉLIO PERINAZZO
APELADOS: ESPÓLIO DE NERY PERINAZZO e OUTROS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – FUNDAMENTO DA SENTENÇA – LITÍGIO CONEXO ENTRE AS PARTES – DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À DEFESA EM AÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APLICÁVEL A RELAÇÕES BANCÁRIAS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE E UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO.
A ação autônoma de exibição de documentos ajuizada para fins de defesa em demandas conexas (ação de prestação de contas e pedido de afastamento e destituição de administrador) não se submete à exigência de prévio requerimento administrativo, requisito que se aplica, em regra, às hipóteses de exibição de documentos em contexto de relações bancárias ou contratuais típicas.
Verificando-se que os documentos pleiteados — relativos ao recebimento de parcela da venda da Fazenda Recanto do Sul — são aparentemente relacionados ao litígio familiar e sucessório em curso, e que são indispensáveis à adequada defesa do apelante, revela-se presente o interesse de agir e adequada a via eleita.
Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular processamento da ação no juízo de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-90.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NERY PERINAZZO - CPF: 055.531.050-72 (APELADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), ELISABETE PERINAZZO - CPF: 523.848.530-15 (APELADO), SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO - CPF: 392.776.150-87 (APELADO), JAIME DE OLIVEIRA LOGRADO - CPF: 365.884.901-00 (APELADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), FRANCIELE VALERIO SUZANO - CPF: 866.014.071-00 (ADVOGADO), ELISABETE PERINAZZO - CPF: 523.848.530-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – FUNDAMENTO DA SENTENÇA – LITÍGIO CONEXO ENTRE AS PARTES – DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À DEFESA EM AÇÕES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APLICÁVEL A RELAÇÕES BANCÁRIAS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE E UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL –
RECURSO PROVIDO
.

A ação autônoma de exibição de documentos ajuizada para fins de defesa em demandas conexas (ação de prestação de contas e pedido de afastamento e destituição de administrador) não se submete à exigência de prévio requerimento administrativo, requisito que se aplica, em regra, às hipóteses de exibição de documentos em contexto de relações bancárias ou contratuais típicas.

Verificando-se que os documentos pleiteados — relativos ao recebimento de parcela da venda da Fazenda Recanto do Sul — são aparentemente relacionados ao litígio familiar e sucessório em curso, e que são indispensáveis à adequada defesa do apelante, revela-se presente o interesse de agir e adequada a via eleita.

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular processamento da ação no juízo de origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000573-90.2024.8.11.0036

APELANTE:

ELEMAR ÉLIO PERINAZZO

APELADOS:

ESPÓLIO DE NERY PERINAZZO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELEMAR ÉLIO PERINAZZO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli
, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
processo número
1000573-90.2024.8.11.0036, o qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto sem resolução de mérito o feito, nos termos do art. 330, II e III, e do art. 485, I, do CPC.

Nas razões do apelo, a parte autora apelante aduz, em síntese, que: improcede o fundamento da sentença que lhe negou interesse e legitimidade processual; atuou como corretor e intermediador na venda da Fazenda Recanto do Sul, fato que estaria documentado nos contratos juntados aos autos, o que lhe conferiria legitimidade e interesse jurídico para requerer a exibição dos documentos relativos ao pagamento da última parcela da referida venda; a comprovação desse pagamento seria essencial para apuração do saldo de corretagem que entende devido e, ainda, para demonstrar a ordem verbal atribuída ao falecido Nery Perinazzo, no sentido de que, após o recebimento da última parcela, o faturamento da Fazenda Adelina deveria ser destinado exclusivamente a investimentos na propriedade; tal prova seria imprescindível para sua defesa nas ações de prestação de contas (Processo no 1001100-47.2021.8.11.0036) e de afastamento e destituição do encargo de administrador (Processo no 1000034-27.2024.8.11.0036), nas quais figura como réu; a ação de exibição de documentos teria sido proposta incidentalmente, por dependência aos referidos processos, de modo que, conforme reconhecido na própria sentença, seria desnecessária a demonstração do prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da demanda; há contradição na decisão atacada, ao reconhecer tal exceção doutrinária e jurisprudencial e, ao final, ainda assim indeferir a petição inicial.

Pede o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

Certidão de tempestividade no Id. 287400889.

Em 31 de março de 2025, foram apresentadas contrarrazões por Jaime de Oliveira Logrado, em que se sustentou a inexistência de qualquer relação jurídica direta entre o Apelante e o Apelado, apta a justificar a obrigação de exibição dos documentos requeridos. Ressaltou que, embora tenha figurado como comprador da Fazenda Recanto do Sul, não lhe caberia responder pela comissão de corretagem eventualmente devida ao Apelante, obrigação que competiria aos vendedores, nos termos da lei e dos contratos. Alegou, ainda, que não integra os processos indicados pelo Apelante (prestação de contas e destituição de administrador), razão pela qual a documentação requerida não seria necessária à defesa do Apelante nesses feitos. Defendeu a correção da sentença, por estar em sintonia com o entendimento consolidado no REsp 1.349.453/MS, do STJ, quanto à necessidade de prévio requerimento extrajudicial na ação de exibição de documentos, e requereu o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em 15 de maio de 2025, foram apresentadas contrarrazões subscritas pelos procuradores do Espólio de Nery Perinazzo, representado por sua inventariante Elisabete Perinazzo, e das Apeladas Elisabete Perinazzo e Sandra Maria Perinazzo Rambo. Sustentaram que o Apelante, embora instado judicialmente, não comprovou o prévio pedido extrajudicial de exibição dos documentos, nem demonstrou qualquer relação jurídica que impusesse aos Apelados o dever de exibir os documentos pleiteados. Ressaltaram que o Apelante tenta se valer da via judicial sem antes buscar, no âmbito extrajudicial, o fornecimento dos documentos, o que revela a ausência de interesse processual. Apontaram, também, que a ação manejada não tem natureza incidental, mas sim autônoma, de modo que se aplica o entendimento consolidado no STJ, exigindo o prévio requerimento. Requereram, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida.

Certidão de custas recolhidas no Id. 287457367.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia posta nos autos cinge-se ao cabimento da ação de exibição de documentos, diante da alegada ausência de demonstração de prévio requerimento extrajudicial e de relação jurídica entre as partes para o deferimento da tutela jurisdicional.

O juízo de origem entendeu pela ausência de interesse de agir e de legitimidade do autor, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Apelante insurge-se contra tais fundamentos, alegando a existência de litígios conexos — a saber, a Ação de Prestação de Contas (Processo no 1001100-47.2021.8.11.0036) e o Pedido de Afastamento e Destituição do Encargo de Administrador (Processo no 1000034-27.2024.8.11.0036) — e defendendo que os documentos pleiteados são imprescindíveis à sua defesa nessas ações e à apuração de crédito decorrente de corretagem, o que demonstraria seu legítimo interesse de agir.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1000573-90.2024.8.11.0036.

AUTOR: ELEMAR ELIO PERINAZZO

REU: NERY PERINAZZO, ELISABETE PERINAZZO, SANDRA MARIA PERINAZZO RAMBO, JAIME DE OLIVEIRA LOGRADO

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos proposta por
ELEMAR ÉLIO PERINAZZO
em face de
NERY PERINAZZO e OUTROS
, ambos devidamente qualificados na inicial.

Pretende o Autor a exibição dos seguintes documentos em posse do Requerido: i) comprovação do recebimento dos valores atinente à última parcela da venda da Fazenda Recanto Do Sul; ii) extrato bancário da conta corrente onde o valor fora creditado e iii) o comprovante de pagamento ou a entrega do produto, atinente à última parcela da compra da Fazenda Recanto Do Sul; os quais comprovam acerto verbal entre o autor e
NERY PERINAZZO
, para que a partir do recebimento total do preço referente à venda da

Fazenda Recanto Do Sul o autor deveria investir todo o faturamento da Fazenda Adelina no referido imóvel rural sem realizar, a partir de tal quitação, repasses ao requerido
NERY PERINAZZO
, para os fins de instruir os processos n. 1001100-47.2021.8.11.003 e 1000034-27.2024.8.11.0036, propostos em face do autor, bem como apurar eventual saldo a receber, a título de corretagem pela venda do imóvel denominado Fazenda Recanto Do Sul.

Com a inicial juntou documentos (id. 159815442).

Intimado para comprovar a recusa extrajudicial dos Requeridos em fornecer os documentos (id. 160569746), o autor alegou que o pedido tem por finalidade contestar ações já propostas em seu desfavor (id. 161580315).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foi extirpada da ordem jurídica a figura da ação cautelar de exibição de documentos, assumindo a pretensão exibitória duas feições. A primeira, de cognição plena, prevista nos artigos 396 a 404 do CPC. E a segunda voltada à produção antecipada da prova, disciplinada pelos arts. 381 a 383 do CPC, manejada em processo autônomo, de cunho satisfativo e procedimento comum (art. 318, CPC), aplicando-se lhes as disposições específicas do artigo 396 e ss do CPC.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Nos termos da jurisprudência do STJ, admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil" (REsp 1.774.987/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe de 13/11/2018).”

Outrossim, é importante ressaltar que num ou noutro caso, pretendendo o autor a exibição de documento ou coisa como produção antecipada de prova ou pela via incidental, devem ser observados os requisitos dispostos no REsp no 1.343.453/MS julgado em 10.12.2014, sob a ótica dos recursos repetitivos.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.”

Alinhe-se tal precedente com o firmado no AgInt no AREsp no 1328134/SP, julgado em 25.11.2019 “Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir.”

Nessa toada, a exibição de documento ou coisa pressupõe a comprovação de relação jurídica entre as partes de que origina a obrigação legal ou contratual de a parte contrária exibir o documento ou coisa pleiteado pelo Autor, sob pena de ausente a legitimidade – pertinência subjetiva da lide - da parte contrária e o consequente indeferimento da inicial (art. 330, inc. II, CPC/15).

No presente caso, apesar de devidamente intimado (art. 10, CPC/15), o Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de interesse jurídico consistente na prévia negativa extrajudicial dos Requeridos em lhe fornecer os documentos pleiteados. (id. 160569746).

Evidencia-se, assim, que, ao teor do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal e demais tribunais pátrios, somente nas ações ordinárias com pedido incidental de exibição de documentos será dispensada a demonstração de prévio requerimento administrativo dos documentos, cuja exibição se pleiteia judicialmente, assim como a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir. 2. Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1328134 SP 2018/0177181-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, ABUSIVIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RESP 1.349.453/MS. STJ. DISTINGUISHING. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA. 1.O colendo STJ, no julgamento dos REsp nos 1304736/RS e 1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, somente nas ações cautelares de exibição de documentos, faz-se necessária a comprovação de prévio requerimento administrativo, exigindo-se do interessado a comprovação de existência de relação jurídica entre as partes, bem como da resistência à sua apresentação, para que se configure o interesse de agir e o consequente direito à ação. 2.Na hipótese, não há falar em imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo por tratar-se de ação ordinária com pedido incidental de exibição de documentos, porquanto a exigência é reservada apenas aos casos de ação ou medida cautelar de exibição de documentos, conforme entendimento fixado nos recursos especiais repetitivos supracitados.” (...) (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5121691- 90.2022.8.09.0132, Rel. Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 3a Câmara Cível, DJe de 18/07/2022)

O demandante foi além, alegando que a necessidade de propositura da presente ação tem como objetivo a comprovação de um acordo verbal, supostamente firmado entre ele e o requerido Nery Perinazzo, para a administração de imóvel rural diverso dos documentos ora pleiteados, denominado 'Fazenda Aldenina', conforme demonstram a Ação de Prestação de Contas, processo n.o 1001100-47.2021.8.11.0036, e a Ação de Destituição do Requerente do Encargo de Administrador da Fazenda Aldenina, registrada sob o n.o 1000034-27.2024.8.11.0036, ambas em seu desfavor.

Das alegações do autor, conclui-se que a causa de pedir não guarda correlação com o objeto da exibição de documentos, prevista nos artigos 381 e seguintes e 396 e seguintes do Código de Processo Civil. Enquanto no referido procedimento exige-se a prova da relação jurídica entre as partes, nesta ação o autor busca a apresentação de documentos justamente para comprovar, em ações de prestação de contas e destituição do encargo de administrador da Fazenda Aldenina, a inexistência de obrigação jurídica com os requeridos em relação a um negócio jurídico no qual não se refere aos documentos ora pleiteados.

Assim, não há nos autos comprovação de relação jurídica entre o autor as partes Nery Perinazzo, Elisabete Perinazzo e Sandra Maria Perinazzo Rambo no que se refere à compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Recanto do Sul, cuja comprovação de quitação ora se requer.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo autor, o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, como no presente caso, não dispensa a demonstração de prévio requerimento administrativo e a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, requisitos necessários à configuração do interesse processual.

No caso em tela, conforme destacado anteriormente, o autor não demonstrou ter solicitado a exibição dos documentos pela via administrativa. No que concerne à comprovação da relação jurídica entre os litigantes, também não há qualquer evidência nos autos apresentada pelo requerente.

Em verdade, o autor busca a exibição de documentos relacionados à compra e venda do imóvel Fazenda Recanto do Sul com o propósito de demonstrar a inexistência de obrigação jurídica entre ele e os requeridos, de modo a afastar as penalidades que lhe vêm sendo impostas, inclusive o ajuizamento das ações de destituição de administrador e de prestação de contas em seu desfavor.

Seja num ou noutro modo, nos presentes autos ausente se faz o interesse processual e a legitimidade do Autor, o que enseja o indeferimento da inicial conforme o artigo 330, incisos II e III, ambos do CPC.

Decido.

Ante o exposto,
indefiro a petição inicial (art. 330, incisos II e III do CPC) e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
na forma do art. 485, inc. I do CPC.

Condeno o Autor nas custas processuais remanescentes, se houver.

Não há honorários advocatícios sucumbenciais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Transitada em julgado e ultimadas as providências necessárias, arquivem-se.

Guiratinga/MT, data da assinatura eletrônica.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Observa-se que o recurso é tempestivo, adequado e contém preparo, de modo que
CONHEÇO
do apelo interposto.

Com o devido respeito ao entendimento do juízo singular, a r. sentença não merece subsistir.

Com efeito, a pretensão de exibição de documentos, no caso concreto, está vinculada a um
contexto litigioso preexistente
, no âmbito de disputas familiares e sucessórias, e não a típica relação bancária ou contratual em que se exige, de forma expressa e específica, a demonstração de prévio requerimento administrativo como requisito de admissibilidade da ação autônoma de exibição de documentos.

Consoante orientação consolidada no
Superior Tribunal de Justiça
, a exigência de prévio requerimento administrativo decorre especialmente de situações envolvendo a exibição de documentos bancários ou a pretensão de obtenção de cópias de contratos ou extratos sob a guarda de instituições financeiras, na forma do REsp 1.349.453/MS e de julgados que dele derivaram.

Nesses casos, trata-se de assegurar a observância ao princípio da subsidiariedade da tutela jurisdicional, de modo a evitar a movimentação desnecessária do aparato judicial para questões que poderiam ser solucionadas no âmbito extrajudicial.

No entanto, essa exigência
não se aplica indistintamente a toda e qualquer relação jurídica
, e menos ainda àquelas em que há
litígio pendente entre as partes sobre o objeto da prova pretendida
.

No presente caso, a relação de causalidade entre o pedido de exibição dos documentos e a defesa do Apelante nas demandas conexas é manifesta e relevante.

O apelante figura como réu na
Ação de Prestação de Contas
e no
Pedido de Afastamento e Destituição do Encargo de Administrador
, processos nos quais se questiona a sua gestão da Fazenda Adelina e os repasses realizados ao falecido Nery Perinazzo.

Os documentos cuja exibição ora se pretende — comprovação do recebimento da última parcela da venda da Fazenda Recanto do Sul, extrato bancário correspondente e comprovante do pagamento ou da entrega do produto — têm relação com as alegações do Apelante de que os repasses ao usufrutuário deixaram de ser realizados em razão de acerto verbal firmado com este, no qual se ajustou que os frutos da Fazenda Adelina seriam reinvestidos na própria propriedade após o recebimento integral do preço da venda da Fazenda Recanto do Sul.

Assim, depreende-se, ao menos em seara de projeção inicial e sumária, que os documentos pleiteados são aparentemente relevantes à demonstração da existência e o cumprimento desse acerto, bem como para apurar eventuais créditos de corretagem, elementos fundamentais ao deslinde das demandas conexas e à adequada defesa do Apelante naqueles feitos.

Isso evidencia não apenas a utilidade do pedido, mas, sobretudo, a necessidade da intervenção judicial para a proteção do direito de defesa e do contraditório no contexto do litígio maior que envolve as partes.

Dessa forma, o que se constata é que a exibição dos documentos pleiteados pelo apelante
não se insere no contexto de relação bancária ou similar
, mas sim no âmbito de relações familiares e negociais em que há litígio aberto e concreto acerca do patrimônio e das obrigações correspondentes.

A própria existência das ações conexas e a natureza das alegações apresentadas, que tratam da destinação de frutos da Fazenda Adelina, do acerto verbal envolvendo o falecido Nery Perinazzo e da apuração de corretagem, evidenciam que o pedido de exibição está ligado à defesa do Apelante em litígios já em curso, e não a mera solicitação documental autônoma.

Nestes termos, em hipóteses como a presente, a exigência do prévio requerimento extrajudicial mostra-se descabida.

De outra feita, verifica-se que o próprio juízo de origem, em sua fundamentação, reconheceu que, nas ações ordinárias com pedido incidental de exibição de documentos, não se exige o prévio requerimento administrativo. E, no caso concreto, embora a ação tenha sido proposta de forma autônoma, a sua natureza e o seu objeto estão indissociavelmente ligados às demandas conexas, o que, por si só, afasta a exigência em exame.

Ressalte-se, ademais, que a via eleita é adequada, posto que o Código de Processo Civil admite expressamente a ação autônoma de exibição de documentos com caráter satisfativo, nos termos dos artigos 318 e 396 a 404 do CPC, não se restringindo à produção antecipada da prova ou à via incidental.

A jurisprudência atual é pacífica no sentido da regularidade da opção processual adotada pelo Apelante.

A propósito do acima exposto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL
– ART. 396 DO CPC – RESISTÊNCIA TÁCITA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta pelo Banco Apelante contra sentença que determinou a exibição de documentos solicitados pela parte autora e condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. O Banco Apelante sustenta que a parte autora teria escolhido inadequadamente a via processual e que não houve resistência no fornecimento dos documentos solicitados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora escolheu a via processual adequada para o pedido de exibição de documentos; (ii) se o banco resistiu à pretensão autoral, justificando a condenação em honorários de sucumbência. III. Razões de decidir 3. Adequação da via processual: A jurisprudência admite que a exibição de documentos pode ser requerida de forma incidental ou autônoma, conforme os arts. 396 e seguintes do CPC, independentemente da necessidade de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC). A escolha da parte autora pela ação autônoma é adequada, e a via eleita é considerada apropriada, não se caracterizando inépcia da inicial. 4. Ônus da sucumbência: O Banco Apelante não forneceu os documentos solicitados de forma extrajudicial, o que justifica a propositura da ação. Ainda, mesmo após a citação, não apresentou os documentos no prazo, caracterizando resistência tácita. IV. Dispositivo e tese Recurso Desprovido Tese de julgamento: "1.
A ação autônoma de exibição de documentos é admitida de acordo com o art. 396 do CPC, independentemente da produção antecipada de provas
. 2. A ausência de resposta administrativa e judicial configura pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, 396. Jurisprudência relevante citada: STJ, TJ-SP, TJ-PR.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10391474120228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2.
A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 396 e seguintes).
3.
O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu).
4.
Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.
4.1
Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.
4.2
Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.
4.2.1
Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.
4.2.2
Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz.
5.
Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.
6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.803.251/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 8/11/2019.)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DAS SUCESSÕES - DEMANDA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA -
LEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO PARA DEFESA DO PATRIMÔNIO COMUM - PRODUDUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS/EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CORRELATA À PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO LEVADAS À COLAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA -
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA -
ACESSO A EXTRATOS BANCÁRIOS ENCARTADO NO DIREITO AUTÔNOMO À PROVA - HERDEIRA QUE SUCEDE O FALECIDO NA RELAÇÃO CONTRATUAL
- INOCORRÊNCIA DAS ESCUSAS LEGAIS AUTORIZADORAS DA NEGATIVA - PRETENSÃO EXIBITÓRIA ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. 1 - Declinados pela parte apelante os motivos que revelam o porquê pretende a reforma da sentença proferida, na medida em que veiculada argumentação específica acerca do seu desacerto e necessidade de superação do provimento inquinado de forma a viabilizar o contraditório também em grau recursal, deve ser rejeitada a preliminar relativa ao desatendimento da dialeticidade recursal. 2 -
Em consonância com o entendimento do STJ, "Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus".
(REsp n. 1.736.781/SE.) 3 -
Reconhecida a legitimidade ativa do herdeiro para perseguir bens que devem integrar o monte mor deve, igualmente, ser reconhecida a sua legitimidade para as demandas que se fizerem necessárias à efetiva defesa, ou recomposição, do acervo hereditário, como ocorre na ação de produção antecipada de provas, por meio da qual se pretende a exibição de extratos bancários das contas do autor da herança, para que possa a sucessora que se julga prejudicada aferir a existência de transferências bancárias não levadas à colação
. 4 - Reformada a sentença que proclamou a ilegitimidade ativa da parte requerente e, estando a causa madura para julgamento, deve o Tribunal apreciar desde logo o mérito da demanda (art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil). 5 -
Está encartado no direito material autônomo à prova, a possibilidade de se exigir a exibição de documentos que se encontrem em poder de outrem, como se dá, por exemplo, em relação aos extratos bancários relativos às contas titularizadas pelo falecido pai da parte requerente, especialmente porque, por força do direito de "saisine", que implica na transmissão imediata das posições jurídicas protagonizados pelo morto (art. 1.794, do Código Civil), não deve a herdeira ser considerada como terceira estranha às relações contratuais, ainda que de natureza bancária, entabuladas pelo seu genitor. 6 - Afastado o sigilo bancário em relação à parte requerente e inocorrendo qualquer das escusas legais veiculadas pelo art. 404, do Código de Processo Civil, deve ser acolhida a pretensão à exibição dos extratos bancários
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 52127992820228130024, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 09/02/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 15/02/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, JULGAMENTO COMO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTERESSE PROCESSUAL - COMPROVADO.
Os herdeiros, juntos ou separadamente, possuem legitimidade para figurar no polo ativo de uma demanda, em que se pretenda a exibição de documentos relacionados ao de cujus por força do artigo 1.784, do CC. É legitima para figurar no polo passivo da demanda a parte que detém o documento pretendido em procedimentos antecipado de provas, quando o demandante possuir interesse de exibição. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil de 2015, é admissível este procedimento com o intuito de exibição de documento que tenha potencialidade para justificar ou evitar ajuizamento de ação.
Restando comprovada a relação jurídica, demonstrado o requerimento administrativo prévio e a finalidade para apresentação do documento, há interesse de agir em produção antecipada de provas, visando a apresentação de documento.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.595953-9/001, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 05/10/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o regular processamento da ação de exibição de documentos na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025